Tribunal: TJSP
Processo: 1500336-43.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
ESTELIONATO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Escusas do réu isoladas – Inequívoco recebimento, mediante fraude praticada por meio eletrônico, de R$ 21.600,00 na conta de titularidade do réu. Irrelevância de sua vinculação com as linhas telefônicas utilizadas para a prática do golpe.

Ementa:
ESTELIONATO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Escusas do réu isoladas – Inequívoco recebimento, mediante fraude praticada por meio eletrônico, de R$ 21.600,00 na conta de titularidade do réu. Irrelevância de sua vinculação com as linhas telefônicas utilizadas para a prática do golpe. Atuação relevante para a consumação do delito. Coautoria funcional bem delineada e previsibilidade do resultado evidenciada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária). Impertinente a exclusão da sanção pecuniária. Pena substitutiva à privativa de liberdade de 04 salários mínimos estabelecida de acordo com a gravidade concreta da conduta e seu resultado, em atenção à realidade social do apelante e sua capacidade econômica, além da finalidade educativa e retributiva da sanção – Apelo desprovido.